Tribunal: TJDFT
Processo: 0006695-36.2007.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006695-36.2007.8.07.0007 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: CLEUBER RODRIGUES CARNEIRO DESPACHO Intime-se o recorrido para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à proposta de acordo de ID 78119546. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014